Tribunal: TJBA
Processo: 8152503-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152503-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEIDE DA PURIFICACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ANÁLISE EXPRESSA DA SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora em ação de produção antecipada de provas, para excluir sua condenação ao recolhimento de custas processuais e ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo, no mais, a sentença que homologou a documentação apresentada pela requerida.

2. A embargante sustenta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria considerado satisfeita a produção antecipada de provas sem enfrentar a alegada ausência dos contratos em sua integralidade, afirmando que a requerida teria juntado apenas resumos contratuais relativos aos cartões indicados.

3. Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a insuficiência da documentação apresentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao concluir pela suficiência da documentação apresentada na ação de produção antecipada de provas, sem analisar a alegada ausência dos contratos completos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suficiência da documentação apresentada, consignando que foram juntadas as faturas dos cartões indicados, planilhas evolutivas dos débitos com discriminação de valores pagos, valores em aberto e encargos incidentes, bem como telas sistêmicas demonstrando refinanciamentos e valores em atraso.

7. A partir dessa análise concreta do acervo documental, concluiu-se, de forma fundamentada, que não houve resistência substancial da requerida nem prejuízo comprovado, sendo correta a homologação da produção antecipada de provas nos limites da cognição própria dessa ação.

8. A discordância da embargante quanto à extensão e à suficiência dos documentos apresentados traduz inconformismo com a valoração efetuada pelo colegiado, configurando pretensão de rediscussão da matéria, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada (STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018) .

10. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração
na apelação
nº
8152503-80.2022.8.05.0001

em que figura como embargante
NEIDE DA PURIFICACAO DOS SANTOS

e embargad
a

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .